Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o conhecimento do recurso Defensivo quanto ao pedido relacionado ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ausência de interesse recursal.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
3. Não cabe a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e a lesão no corpo da vítima.
4. O fato de o réu ter agredido a vítima de forma intensa, desferindo-lhe inúmeros e sucessivos socos e pontapés, os quais atingiram sobretudo a região de sua cabeça e rosto, denota maior reprovabilidade da conduta do agente e, portanto, justifica a valoração negativa de sua culpabilidade.
5. A prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, na presença de filho menor de idade, configura maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.